Tribunal: CARF
Processo: 10920.901850/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901850/2015-93
ACÓRDÃO
1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARD PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE E PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS COMPROVADAS. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Comprovado, através do retorno de Diligência, o direito creditório relativo
ao saldo negativo de IRPJ, composto por valores retidos na fonte e
pagamento de estimativas, necessário o seu reconhecimento até o limite
do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011, no montante de R$ 50.698,10 (cinquenta
mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos), de modo que, o saldo negativo do período
totaliza o valor de R$ 78.022,51 (setenta e oito mil, vinte e dois reais e cinquenta e um centavos),
homologando as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 01352.74470.300312.1.3.02-0743 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011 a
31.12.2011), no valor de R$ 106.090,03 (cento e seis mil, noventa reais e três centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 48/52) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que a parcela referente aos
pagamentos no importe de 78.765,62 (setenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e dois centavos) não restou confirmada. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/05), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
efetuou os recolhimentos de IRPJ com código 5993 a título de estimativa,
portanto o valor que deverá ser confirmado é o “valor utilizado para compor o
saldo negativo do período”, na qual a soma dos recolhimentos e o valor
utilizado para compor o saldo negativo é de R$ 77.248,56, declarado
equivocadamente no PER/DCOMP;
(ii)
a soma dos recolhimentos ocorridos no período 01.01.2011 à 31.12.2011 é
suficiente para compor o saldo negativo comprovando assim a quitação do
imposto devido.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
3
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 24 de fevereiro de 2021, a 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 (“DRJ/03”), em Acórdão de no
103-003.384 (e-fls. 55/59), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se a ocorrência dos
recolhimentos informados pela Contribuinte, porém, como demonstram as
últimas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) dos
períodos de apuração janeiro a abril, referidos recolhimentos tiveram
vinculação apenas parcial aos débitos de estimativa de IRPJ dos meses de
janeiro, fevereiro, março e abril de 2011;
(ii)
as últimas DCTF retificadoras transmitidas, referentes aos meses de janeiro a
abril de 2011, efetivaram a redução dos débitos de estimativa de IRPJ
concernentes a referido período;
(iii) não são os recolhimentos em si que são passíveis de composição do saldo
negativo, mesmo que realizados sob o código de receita 5993. As parcelas dos
recolhimentos passíveis de composição do saldo negativo do período são as
vinculadas aos débitos efetivamente confessados, conforme DCTF ativa à data
do Despacho Decisório;
(iv) as parcelas dos recolhimentos que não foram vinculadas aos débitos de
estimativa de IRPJ não tinham a natureza de pagamento de tais débitos, mas
de crédito da Contribuinte para com o Fisco, de forma que poderiam, como
de fato o foram utilizados para compensação de outros débitos, como
indicado no Despacho Decisório.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS.
Compõem o cálculo saldo negativo apenas as parcelas dos recolhimentos
efetivamente vinculados aos débitos de estimativa concernentes ao período de
apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 07.05.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 103-003.384, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 63) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 68/73), por meio do qual ratificou as alegações
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
4
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações: (i) o que ocorreu no presente caso é que no PER/DCOMP
01352.74470.300312.1.3.02-0743, o crédito foi informado incorretamente,
uma vez que parte dos pagamentos que compunham o saldo negativo do IRPJ
de 2011 já haviam sido compensados anteriormente como crédito de
pagamento a maior de IRPJ, por isso o Despacho Decisório foi confirmado
parcialmente no total de R$ 164.006,66;
(ii)
além dos valores anteriores confirmados parcialmente, conforme Despacho
Decisório, também foram confirmadas as parcelas no total de R$ 297.958,03;
(iii) não foram informados no PER/DCOMP inicial o crédito que tratou de
compensar o débito de IRPJ com código de receita 5993 de maio/2011, no
total de R$ 37.360,71;
(iv) também ficou de fora o crédito referente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte, no total de R$ 13.337,39;
(v)
com isso o saldo a recolher dos débitos compensados, referente à utilização
do saldo negativo do IRPJ de 2011 resultou em R$ 12.629,86.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 198), sendo que, em sessão realizada em 04 de abril de 2023, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.397 (e-fls. 200/210) e,
na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para
que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
“Assim, faz-se necessário que: (i) se confirmem os recolhimentos das estimativas
que o contribuinte considera recolhidas a maior ou indevidamente; (ii) se
verifiquem as apurações das estimativas mensais do período em pauta, a fim de
comprovar se as estimativas quitadas foram ou não computadas na composição
do saldo negativo: (iii) emitir Parecer acerca do pedido constante do PER/DCOMP
em análise, informando se e qual o valor do recolhimento indevido ou a maior da
estimativa recolhida é passível de ser considerado na composição do saldo
negativo.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado
definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca
do valor probante dos demais elementos de prova apresentados pela Recorrente
e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em discussão a título
de estimativas para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório
indicado em declaração de compensação”. (e-fl. 210)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
5
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem para cumprimento
da Diligência, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 213).
9.

Conforme se verifica no “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 289/291), a Unidade
de Origem procedeu ao quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou a
resposta em que dispôs o seguinte:
“2. A estimativa cuja compensação o contribuinte argumenta (fl. 71), qual seja, a
do PA mai/2011, no valor de R$ 28.370,21 + R$ 8.990,50, compensada, pelo que
diz, nas DCOMPs 32123.78218.300611.1.3.04-2806 e 27068.67814.300611.1.3.04-
9342, está comprovada nas respectiva DCOMPs (fl. 277 e 281), e, realmente, não
constou como parcela a compor ou dar origem ao saldo negativo utilizado na
DCOMP 01352.74470.300312.1.3.02-0743, onde só constaram estimativas
quitadas por pagamento (fls. 34 a 37).
2.1 – As referidas DCOMPs (32123.78218... e 27068.67814...) já foram analisadas
pelo SCC e encontram-se na situação de “homologação total”, conforme se pode
comprovar nas telas a seguir reproduzidas, extraídas daquele sistema.
[...]
2.2 – Comprovada, portanto, a quitação desta parte da estimativa do PA
mai/2011, no valor de R$ 37.360,71.
3. Quanto ao IRRF de que se considera beneficiário, no total de R$ 13.337,39 (R$
254,11 + R$ 12.692,92 + R$ 390,36), fl. 71, e que também não foi aproveitado
como parcela a compor ou dar origem ao saldo negativo utilizado na DCOMP,
objeto deste processo (fls. 34 a 37), também está comprovado na DIRF (fls. 283 a
288).
3.1 – A receita financeira auferida em face das retenções sofridas com essa
origem (fls. 285 e 286), foi, até prova em contrário, oferecida à tributação na linha
23 da Ficha 06A da DIPJ/2012 (fl. 222).
4. Confirmadas, então, as parcelas relativas a compensação de estimativa, no
valor de R$ 37.360,71, e IRRF, no valor de R$ 13.337,39, obtém-se um total de R$
50.698,10, de quitações não utilizadas na DCOMP 01352.74470...
4.1 – Assim, como já se reconheceu saldo negativo, no Despacho Decisório, no
valor de R$ 27.324,41 (fl. 48), a ele se podendo somar os R$ 50.698,10 de
estimativa compensada e IRRF, não informados como compondo ou dando
origem ao saldo negativo, temos que, então, o saldo negativo comprovado perfaz
R$ 78.022,51. O contribuinte apurou, na DIPJ/2012 retificadora, recepcionada em
03/01/13 (fl. 214), atual, vigente e válida (art. 18 da MP no 2.189-49, ainda em
vigor), R$ 77.248,57 (fl. 234), mas utilizou, nas DCOMPs, objeto deste processo,
R$ 92.873,14 (R$ 8.675,21 + R$ 84.197,93), fls. 33 e 41. Um valor a maior, da
ordem de R$ 15.624,57 (R$ 92.873,14 – R$ 77.248,57)”.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
6
10.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.397, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através de sua Caixa Postal –
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” (e-fl. 293) e, na ocasião, entendeu por não apresentar Manifestação complementar
em face do resultado da Diligência.
11.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 294).
12.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
07.05.2021 (e-fl. 63), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08.06.2021 (e-fl.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
7
66), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
15.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
16.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011 a 31.12.2011), no valor de R$
106.090,033 (cento e seis mil, noventa reais e três centavos), resultante de antecipações a título
de estimativas.
17.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 48/52) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que a parcela referente ao
pagamento de estimativas no importe de 78.765,62 (setenta e oito mil, setecentos e sessenta e
cinco reais e sessenta e dois centavos) não restou confirmada. Confira-se:

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Em que pese na DIPJ constar o valor de R$ 77.248,57.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
8

18.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório por entender
que, “as parcelas dos recolhimentos que não foram vinculadas aos débitos de Estimativa de IRPJ
não tinham a natureza de pagamento de tais débitos” de forma que, “foram utilizados para
compensação de outros débitos do próprio contribuinte”.
19.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem, no “Relatório de
Diligência Fiscal” (e-fls. 289/291) fez consignar o seguinte:
“2. A estimativa cuja compensação o contribuinte argumenta (fl. 71), qual seja, a
do PA mai/2011, no valor de R$ 28.370,21 + R$ 8.990,50, compensada, pelo que
diz, nas DCOMPs 32123.78218.300611.1.3.04-2806 e 27068.67814.300611.1.3.04-
9342, está comprovada nas respectiva DCOMPs (fl. 277 e 281), e, realmente, não
constou como parcela a compor ou dar origem ao saldo negativo utilizado na
DCOMP 01352.74470.300312.1.3.02-0743, onde só constaram estimativas
quitadas por pagamento (fls. 34 a 37).
2.1 – As referidas DCOMPs (32123.78218... e 27068.67814...) já foram analisadas
pelo SCC e encontram-se na situação de “homologação total”, conforme se pode
comprovar nas telas a seguir reproduzidas, extraídas daquele sistema.
[...]
2.2 – Comprovada, portanto, a quitação desta parte da estimativa do PA
mai/2011, no valor de R$ 37.360,71.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
9
3. Quanto ao IRRF de que se considera beneficiário, no total de R$ 13.337,39 (R$
254,11 + R$ 12.692,92 + R$ 390,36), fl. 71, e que também não foi aproveitado
como parcela a compor ou dar origem ao saldo negativo utilizado na DCOMP,
objeto deste processo (fls. 34 a 37), também está comprovado na DIRF (fls. 283 a
288).
3.1 – A receita financeira auferida em face das retenções sofridas com essa
origem (fls. 285 e 286), foi, até prova em contrário, oferecida à tributação na linha
23 da Ficha 06A da DIPJ/2012 (fl. 222).
4. Confirmadas, então, as parcelas relativas a compensação de estimativa, no
valor de R$ 37.360,71, e IRRF, no valor de R$ 13.337,39, obtém-se um total de R$
50.698,10, de quitações não utilizadas na DCOMP 01352.74470...
4.1 – Assim, como já se reconheceu saldo negativo, no Despacho Decisório, no
valor de R$ 27.324,41 (fl. 48), a ele se podendo somar os R$ 50.698,10 de
estimativa compensada e IRRF, não informados como compondo ou dando
origem ao saldo negativo, temos que, então, o saldo negativo comprovado
perfaz R$ 78.022,51. O contribuinte apurou, na DIPJ/2012 retificadora,
recepcionada em 03/01/13 (fl. 214), atual, vigente e válida (art. 18 da MP no
2.189-49, ainda em vigor), R$ 77.248,57 (fl. 234), mas utilizou, nas DCOMPs,
objeto deste processo, R$ 92.873,14 (R$ 8.675,21 + R$ 84.197,93), fls. 33 e 41.
Um valor a maior, da ordem de R$ 15.624,57 (R$ 92.873,14 – R$ 77.248,57)”.
(g.n.)

20.

Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando direito creditório
complementar no valor de R$ 50.698,10 (cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez
centavos), e como o Despacho Decisório já reconheceu R$ 27.324,41 (vinte e sete mil, trezentos e
vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) é o caso de reconhecer o saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2011, no valor de R$ 78.022,51 (setenta e oito mil, vinte e dois reais
e cinquenta e um centavos), de modo que o PER/DCOMP objeto dos autos, deve ser homologado
até o limite do crédito reconhecido.

III - Dispositivo
21.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011, no
montante de R$ 50.698,10 (cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos), de
modo que, o saldo negativo do período totaliza o valor de R$ 78.022,51 (setenta e oito mil, vinte e
dois reais e cinquenta e um centavos), homologando as compensações objeto do presente
processo até o limite do direito creditório reconhecido.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901850/2015-93
10
22.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 306
DF CARF MF
Original